Tribunal: STF
Processo: RHC 227890
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 752.290/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de fraude a procedimento licitatório, por duas vezes, modificação irregular em contrato administrativo, por três vezes (arts. 90 e 92, ambos da Lei 8.666/1990), e corrupção passiva (art. 317, §1º, do Código Penal). 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    “Habeas Corpus” - Crimes licitatórios e corrupção passiva - Inépcia da denúncia e ausência de justa causa - Pretendido o trancamento da ação penal - Não acolhimento - Requisitos do artigo 41 do CPP observados caso concreto - A interrupção da persecução penal apenas se dá em casos excepcionais, em que, de plano, restar demonstrada a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do crime, não sendo o caso em tela - Impossibilidade de utilização do “writ” para a análise pormenorizada de provas Precedentes do C. STJ - Constrangimento ilegal não verificado Ordem denegada. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DE FORMA SUFICIENTE DA CONDUTA. JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 



    1. É cediço que somente se admite o trancamento prematuro de persecução penal quando ficar provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a hipótese de absoluta ausência de justa causa, de atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou, ainda, de inépcia formal da denúncia, o que não se verifica no caso, que trata da hipótese de suposta prática da conduta prevista no art. 317, § 1º, do CP, com a descrição de condutas autônomas, situação que teria sido demonstrada nos autos.



    2. A denúncia preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que se imputa claramente a conduta criminosa ao paciente, descrevendo-se suficientemente os fatos e as circunstâncias que a envolveu.



    3. Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva, conforme consignado pelas instâncias de origem, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, não cabendo falar, pela visão que ora se tem, em trancamento. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus.



    4. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) a narrativa não descreve que a conduta do impetrante em nenhum momento realizou as elementares do tipo penal previsto no artigo 317 do Código Penal, ou ao menos auxiliou em tal conduta, como solicitar ou receber vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem – Pior que isso, diz que, por ter supostamente cometido a fraude à licitação (fato este inverídico), consequentemente auxiliou para que o Ex-Prefeito supostamente tenha recebido propina de empresários; e (b) permitir a imputação da prática de delito a alguém sem a descrição mínima e individualizada de sua conduta é algo incongruente com os sistemas constitucional e penal vigentes [...]. Impende destacar que a narrativa da denúncia não exsurge de qualquer elemento mínimo de prova ou indício de autoria, sendo, é bem verdade, derivada da conclusão isolada do representante do Ministério Público que assina a denúncia, falecendo, à todas as luzes, justa causa para a ação penal. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, para reconhecer a inépcia da denúncia e ausência de justa causa em relação ao delito do artigo 317 do Código Penal, nos termos acima delineados, em relação ao impetrante, trancando a ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação das acusadas, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa e rechaçou a tese de inépcia da inicial acusatória, conforme se extrai do seguinte excerto do acórdão impugnado:



    […] 



    No que diz respeito à alegada inépcia da denúncia, a referida peça foi assim oferecida (fls. 22-50): 



    [...] 



    Da transcrição da inicial acusatória, vê-se que respectiva peça descreveu suficientemente a conduta praticada pelo réu, acusado de corrupção passiva majorada. 



    Como destacado pelo Tribunal de origem, "os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal estão preenchidos e, presentes indícios de autoria e provas de materialidade, há embasamento para o oferecimento da exordial acusatória e justa causa para a ação penal, mormente porque a extensa denúncia descreve detalhadamente os fatos imputados ao paciente e aos corréus, possibilitando-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa". 



    Frisou também a Corte que "os atos principais e diretos de corrupção passiva (em continuidade) foram praticados por Carlos e Sérgio descrição completa dos pormenores fáticos e das elementares do tipo -, sendo que a imputação direcionada ao paciente PAULO EMILIO é de ter concorrido eficazmente para a pratica dos aludidos delitos (regra do art. 29 “caput” do CP), emprestando auxilio moral e material - ligado diretamente aos corréus Carlos e Sérgio, era o responsável por sistematizar juridicamente a rede de fraudes e, consequentemente, o recebimento das propinas oriundas dos contratos firmados com o Município. [...] o paciente PAULO EMILIO DERENUSSON, no período em que exerceu a função de Assessor Jurídico do Município, elaborava 'pareceres padronizados' para facilitar e acobertar as fraudes licitatórias, e, noutro período, formulava os pareceres que eram assinados pelo então Procurador do Município 'Italo Bonomi'. Ademais, também emprestava auxílio material e moral para Carlos e Sergio, no cometimento de diversos atos de corrupção passiva. (fls. 151)" 



    Logo, verifica-se que a inicial acusatória preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que se imputa claramente a conduta criminosa ao paciente, descrevendo-se suficientemente os fatos e as circunstâncias que a envolveu, nos termos do art. 41 do CPP. 



    Como se sabe, o trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que, in casu, não ocorreu. 



    Acrescenta-se, por fim, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite o revolvimento fático e probatório para o fim de identificação da ausência de justa causa, matéria essa que deve ser destinada ao exame meritório originário.



    […]



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao recorrente, adequando-as, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora acusado o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo. 



    De outro lado, o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 25/2/2016, entre outros). 



    A propósito, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há falar que a decisão autorizadora da persecução penal implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente